Tribunal: TJMT
Processo: 1030436-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030436-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[AQUIBALDO JERONIMO DE LIMA - CPF: 835.892.871-87 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando comprovada a relação jurídica e a origem do débito.

2.

A ausência de contrato assinado não impede a comprovação da relação de consumo por outros meios de prova documental.

3.

A negativação fundada em débito existente não enseja indenização por danos morais.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por AQUIBALDO JERONIMO DE LIMA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais em ação que visava a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois as provas apresentadas pela agravada seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. Alega que não há contrato assinado e que a negativação de seu nome foi indevida, gerando danos morais passíveis de indenização.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026